Tribunal: TJDFT
Processo: 0729129-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CITAÇÃO DUPLA DO RÉU. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA CITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. No caso, de fato, não houve manifestação quanto à dupla citação do réu. Tal fato, todavia, não altera o provimento do acórdão.
5. Conforme análise dos autos, houve duas citações do réu, cujos mandados cumpridos foram juntados aos autos em 17/04/2024 e 22/04/2024. A segunda intimação realizada pelo oficial de justiça não deve prevalecer. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inequívoca ciência da parte manifestada na primeira intimação torna sem qualquer influência a segunda, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.
6. Recurso conhecido e acolhido.